Tribunal: TJDFT
Processo: 0706763-86.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDORA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE SALARIAL PREVISTO NA LEI N. 5.190/2013. INEXISTÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA..
1. O colendo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 905357/RR, fixou tese, com Repercussão Geral, no sentido de que ““A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”.
2. Evidenciado que a parcela de reajuste previsto na Lei no 5.190/2013 , a partir do mês de setembro de 2015, não foi implementado em razão de indisponibilidade orçamentária, não há como ser reconhecida qualquer ilegalidade a justificar
3. Reexame Necessário e Recurso de Apelação interposto pelo réu conhecidos e providos. Recurso de Apelação interposto pela autora julgado prejudicado.